Tribunal: TJPA
Processo: 0001229-77.2012.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001229-77.2012.8.14.0076

APELANTE: VALE S.A., MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALAIR DO AMARAL E OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0001229-77.2012.8.14.0076

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ACARÁ/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: VALE S.A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

ADVOGADO: ALANA DO SOCORRO AZEVEDO SILVEIRA

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO

EMBARGADO: ALAIR AMARAL E OUTROS

ADVOGADO: VANESSA MTOS TANDAYA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE POSSE PRETÉRITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por VALE S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento à apelação interposta em ação de reintegração de posse, ajuizada sob a alegação de invasão da Fazenda São Jorge. Sustenta a embargante omissão do julgado quanto à análise da ocorrência de esbulho possessório, da posse agrária, da função social do imóvel e da natureza quilombola da área. Requer o suprimento das omissões, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise dos seguintes pontos: (i) existência de esbulho possessório; (ii) posse agrária; (iii) função social do imóvel; e (iv) possibilidade de a propriedade não corresponder à área de proteção quilombola.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise dos requisitos do art. 561 do CPC foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido, que concluiu pela ausência de posse anterior por parte da embargante, razão pela qual não se configurou esbulho possessório.

4.

A simples propriedade do imóvel não presume posse, sendo insuficiente para embasar pedido possessório, especialmente quando a posse anterior não foi demonstrada mediante provas robustas e adequadas.

5.

As alegações relativas à função social do imóvel e à posse agrária foram expressamente examinadas, restando consignado que os elementos probatórios não demonstraram ocupação efetiva e regular pela embargante.

6.

Quanto à natureza quilombola da área, o acórdão reafirma que a questão deve ser decidida pelos órgãos competentes, não sendo a ação possessória meio adequado para tal definição.

7.

Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, tratando-se de mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

8.

O prequestionamento das matérias alegadas está garantido, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos tenham sido rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do esbulho possessório exige a comprovação da posse anterior, da perda da posse e da data do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

2.

A simples propriedade não gera, por si só, presunção de posse, sendo indispensável a demonstração de atos materiais de exercício da posse.

3.

A função social da propriedade e a natureza agrária da posse devem ser comprovadas mediante efetiva demonstração de ocupação produtiva e regular.

4.

A discussão sobre a caracterização da área como quilombola compete ao órgão administrativo competente, não podendo ser decidida incidentalmente em ação possessória.

5.

A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria já decidida, tampouco se caracteriza omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente os fundamentos essenciais da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXIII, e 170, III; CPC, arts. 561, 1.022, 1.024 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.344.145/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 13/12/2018, DJe 18/12/2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001229-77.2012.8.14.0076

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ACARÁ/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: VALE S.A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

ADVOGADO: ALANA DO SOCORRO AZEVEDO SILVEIRA

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO

EMBARGADO: ALAIR AMARAL E OUTROS

ADVOGADO: VANESSA MTOS TANDAYA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se dos segundos embargos de declaração opostos pela
VALE S.A
, contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em recurso de apelação movido contra Alair do Amaral e outros, ora embargados.

O acórdão embargado foi publicado com a seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE: QUESTÃO DE ORDEM: RECURSO APRECIADO E RELATADO EM ORDEM CRONOLÓGICA DOS ATOS PROCESSUAIS – DISSOCIAÇÃO ENTRE AS MATÉRIA ARGUIDAS PELOS RECORRENTES – APRECIAÇÃO EM SEPARADO –
DO RECURSO DA VALE S. A.
: AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 561, CPC – FUNÇÃO SOCIAL E POSSE AGRÁRIA NÃO EVIDENCIADAS – ÁREA QUILOMBOLA QUE DEVE SER DECLARADA PELO ÓRGÃO COMPETENTE -
DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
: NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DANO PROCESSUAL E DE DOLO – INTELIGÊNCIA DO ART. 81, CPC

– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS. 1. Apelações Cíveis em Ação de Reintegração de Posse: 2.
QUESTÃO DE ORDEM
: Em que pese a digitalização não ter observado a ordem cronológica do feito, o Relatório ora exarado fora elaborado em respeito à realização dos atos do processo, em ordem crescente das referidas peças, com o escopo de possibilitar a melhor compreensão dos termos e atos do feito sub examen. 3.
DA ANÁLISE DOS RECURSOS
4. Considerando a dissociação das matérias aduzidas pela Vale S. A. e pelo Ministério Público Estadual, os recursos ora interpostos devem ser apreciados em separado com preferência ao primeiro, uma vez que pugna pela reforma integral da sentença, enquanto o segundo pugna pela sua manutenção com a reforma do ponto em que não fora reconhecida litigância de má-fé da parte autora. 5.
DO RECURSO DE VALE S. A. (ID 2255711).
6. QUESTÃO PRELIMINAR: Em que pese a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, deflui da argumentação o pedido de reforma da sentença sob o prisma da má apreciação das provas dos autos, razão pela qual estas alegações recursais devem ser analisadas em sede meritória. 7. MÉRITO 8. Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de esbulho, preenchimento dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, configuração de posse agrária, efetivo exercício da posse agrária e inexistência de área quilombola. 9. DA CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO E DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 561, CPC 10. A presente questão se desenvolve sob o rito da ação de reintegração de posse e, assim, deve restar demonstrado o exercício do direito vindicado há menos de um ano e dia, sendo necessário o revolvimento da tramitação processual para a aferição desta alegação à luz do que dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil, com a ressalva de que, não obstante o feito ter se iniciado sob a égide do CPC/1973, fora sentenciado na atual legislação, sendo, outrossim, respeitado o isolamento dos atos processuais. 11. A ação fora ajuizada em 31/08/2012 (ID 2255550), constando da petição inicial que a Fazenda São Jorge teria sido adquirida de terceiro em junho/2011, com o escopo de implementação de projeto de plantio e extração de dendê, tendo sido invadida em 27/08/2012 pelos requeridos de forma violenta, com a paralisação das atividades até então desenvolvidas pela parte autora, à vista da expulsão de seus funcionários do local. 12. Revolvimento da tramitação processual. Alegação de esbulho. Prova oral e documental que não conduzem a ratificar a pretensão esposada na Petição Inicial. Pedido possessório fundado em propriedade. 13. A circunstância de o apelante ser proprietário do imóvel não lhe atribui, por si só, a posse do bem, a qual tem natureza autônoma, consoante o art. 560 do Código de Processo Civil, assim como a discussão acerca da afetação do imóvel à área quilombola junto ao INCRA. 14. Não merecem prosperar as alegações da apelante de que o imóvel em litígio é de sua propriedade e, assim, deve ser reintegrado na posse, eis que a relação de domínio não pode ser invocada como fundamento na lide que versa sobre questão possessória.

15. Frise-se ainda que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse anterior sobre o bem, nos termos da legislação própria, não tendo pugnado pela produção de outras provas quando instado a tanto além do fato de que a prova documental por si produzida, conforme acima ressaltado, denotar a existência de Contrato de Compra e Venda com terceiro, questão esta que não repercute no julgamento da presente demanda de cunho possessório. 16. DO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL E CONFIGURAÇÃO DE POSSE AGRÁRIA 17. A função social da propriedade deve ser interpretada extensivamente de forma a abranger também o instituto da posse, entendida como o instrumento de realização da propriedade e, assim, exteriorizada mediante atos concretos, da parte que efetivamente tem a disponibilidade física dos bens, ou seja: do possuidor, assim considerado no mais amplo sentido, seja ele titular do direito de propriedade ou não, seja ele detentor ou não de título jurídico a justificar sua posse. 18. No caso vertente, considerando a alegação de prática de esbulho pelos apelados e de cumprimento da função social da propriedade pela apelante, em que pese os Boletins de Ocorrência Policial juntados aos autos, verifica-se da prova oral acima destacada que a apelante não estava na posse do bem, não obstante ter-lhe adquirido a propriedade, sendo que o acervo probatório, munido de manifestações do INCRA e ITERPA, aponta em favor dos apelados. 19. As provas produzidas nestes autos não se mostram suficientes a ensejar a proteção possessória invocada pela parte autora, ora recorrente, uma vez que a Constituição Federal, ao alçar a função social da propriedade como direito fundamental (art. 5°, XXIII) e princípio da ordem econômica (art. 170, III), estabelece a necessidade de seu pleno exercício: 20. DA INEXISTÊNCIA DE ÁREA QUILOMBOLA 21. A partir da oitiva servidor do INCRA Blunio Brito Bernardo (ID 2255685 - Pág. 2 – Disponível em áudio na aba Documentos) denota-se que área objeto da lide encontra-se sob investigação acerca da declaração de sua natureza quilombola, não sendo, outrossim, o presente feito meio adequado para aferição dessa questão a qual deve ser declarada ou descaracterizada pelo órgão competente.
22. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (ID 2255717)
23. O pedido do Ministério Público embasa-se na alegação de alteração da verdade dos fatos. 24. Ocorre que, a pretensão da parte autora restou improcedente pela ausência de corroboração probatória, fato que não induz litigância de má-fé, mormente se não verificado o prejuízo à parte adversa ou ato ilícito. 25. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão por maioria de votos”.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001229-77.2012.8.14.0076 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 06/07/2021)

Sustenta que o Tribunal não se manifestou sobre a ocorrência de esbulho possessório, ponto essencial ao deslinde da controvérsia, violando o art. 561 do CPC, que exige prova da posse, da perda e da data do esbulho. Argumenta que houve invasão violenta da Fazenda São Jorge, comprovada por boletim de ocorrência, fotografias e prova pericial.

Alega, ainda, que a posse foi transferida à empresa via cláusula constituti, prevista em contrato de compra e venda, modalidade reconhecida pela jurisprudência como apta à legitimação ativa em ações possessórias.

Destaca que a ausência de apreciação desses argumentos configura negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao art. 489, §1º, IV do CPC.

Requer, assim, a supressão das omissões, o enfrentamento das teses apresentadas, inclusive para fins de pré-questionamento, e, se necessário, a aplicação de efeitos infringentes ao julgado.

O Ministério Público do Estado do Pará, em suas contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela VALE S.A., sustenta que o recurso não merece acolhimento, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Argumenta que o acórdão recorrido não padece de omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado expressamente os pontos relevantes à lide, notadamente a ausência de demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse, como a inexistência de posse agrária anterior e o vínculo possessório legítimo.

Ressalta que o simples inconformismo da embargante com o conteúdo da decisão não justifica a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios, os quais estariam sendo utilizados com finalidade meramente protelatória.

Por fim, requer o conhecimento e o desprovimento dos embargos, com a consequente manutenção integral do acórdão proferido.

Tempestivo, os embargos de declaração foram rejeitados pela 2ª Turma de Direito Privado na sessão de julgamento no dia 14 de setembro de 2021, tendo sido publicado com a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Embargos de Declaração em Apelação: 2. O Acórdão atacado, em votação por maioria de votos, vencido o Juiz-Convocado Amilcar Roberto Guimarães, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu das Apelações interpostas tanto pelo embargante, quanto pelo Ministério Público Estadual e negou-lhes provimento, mantendo a Decisão de 1º Grau em todos os seus termos. 3. Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de omissão. 4. Consta expressamente do Acórdão atacado que os requisitos para a reintegração da posse são cuçmulativos e, assim, firmou-se o entendimento de que não demonstrada a posse civil ou a posse agrária, que a pretensão veiculada na inicial não deveria ser acolhida. 5. O Boletim de Ocorrência Policial mencionado pelo embargante fora consta nas razões de decidir mas não se coaduna em meio hábil para demonstrar a posse anterior do bem, esta sim, requisito essencial para a posse, uma vez que o Contrato de Compra e Venda, como admitido pela embargante, transfere posse ficta, a qual fora inclusive refutada pela prova oral produzida a partir de testemunhas da arroladas pela recorrente, as quais apresentaram declarações vagas e/ou contraditórias com a pretensão da parte (vide itens 10-19 da ementa do Acórdão atacado). 6. Os fundamentos destacados no voto divergente também se encontram rechaçados, descabendo maiores digressões, porquanto atinentes a domínio e não posse. 7. Não se pode olvidar que a discussão acerca da propriedade não é cabível em ação possessória, não havendo que se falar, outrossim, em legalização do exercício arbitrário das próprias razões, uma vez que consta ofício do ITERPA, que informa acerca da natureza de devoluta e de interesse quilombola da área sob litígio, ou seja: a própria discussão acerca do domínio não se encontra ratificada, uma vez que o Contrato de Compra e Venda tem natureza privada, enquanto a manifestação do referido instituto tem cunho público (vide itens 17-19 do Acórdão atacado). 8. Não demonstração dos vícios elencados no art. 1022 do Código de Processo Civil. Impossibilidade de rediscussão de matéria na via eleita. Prequestionamento implícito, consoante o art. 1024 do mesmo Diploma Legal. 9. Recurso conhecido e improvido”.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0001229-77.2012.8.14.0076 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 14/09/2021).

Nesta senda, a embargante interpôs Recurso Especial (PJe Id nº 6.794.464), contrarrazoado (PJe Id nº 6.951.881).

O então vice-presidente deste e. Tribunal de Justiça – Desembargador Ronaldo Marques Valle –, admitiu o recurso especial, nos termos do inciso V do art. 1.030 do CPC.

Em ato unipessoal o eminente Ministro Moura Ribeiro deu provimento ao Recurso Especial nº 1983828 – PA, para o fim de determinar o retorno dos autos para que este Tribunal supra as omissões apontadas (PJe ID nº 16.191.779).

É o relatório.

VOTO

VOTO

a leitura dos autos identifica-se que o c. Superior Tribunal de Justiça determinou que a Turma julgadora se pronuncie, sobretudo acerca da
“existência de esbulho possessório; posse agrária; função social do imóvel e quanto à hipótese de a propriedade não corresponder à área de proteção quilombola”.

Início este julgamento, estabelecendo os antecedentes processuais relevantes ao deslinde dos embargos de declaração.

O processo versa sobre
ação de reintegração de posse
ajuizada pela empresa VALE S.A., sob o fundamento de que sua propriedade, denominada Fazenda São Jorge, teria sido
invadida violentamente
em 27/08/2012. A empresa alega posse derivada de contrato de compra e venda e que a propriedade atenderia à função social, pois se destinava a projeto agroindustrial.

A sentença de 1º grau julgou improcedente o pedido, e o acórdão recorrido manteve tal decisão sob o fundamento de
inexistência de comprovação do exercício da posse anterior
e
ausência de elementos que autorizassem a tutela possessória
, considerando também aspectos sobre função social e a potencial sobreposição com área quilombola.

Conforme destacado no relatório, sustenta a parte embargante:

1.

Omissão quanto à análise do esbulho possessório
: alega que o acórdão
não enfrentou o ponto sobre a invasão violenta da fazenda
, limitando-se a discutir posse agrária e função social.

2.

Direito à apreciação do esbulho como tese autônoma
: afirma que, mesmo na ausência de posse agrária, deveria haver manifestação expressa sobre a ocorrência de esbulho.

3.

Cláusula constituti
: defende que a posse foi transferida contratualmente com a aquisição do imóvel, sendo desnecessária a ocupação física.

4.

Boletins de ocorrência e provas fotográficas
: reitera que tais elementos comprovam o esbulho.

5.

Violação ao art. 489, §1º, IV do CPC
: aponta negativa de prestação jurisdicional por não enfrentamento de tese relevante.

Pois bem.

A despeito dos argumentos, o julgado examina com detalhamento os elementos essenciais à ação possessória (art. 561 do CPC): posse, esbulho, data do esbulho, e perda da posse. O acórdão registra expressamente que a
posse não foi comprovada
pela embargante, ainda que esta tenha juntado boletins de ocorrência, fotos e provas testemunhais.

Os depoimentos colhidos indicaram, inclusive,
ausência de atividade concreta na área
, sendo os relatos vagos e sem demonstração de efetiva ocupação anterior. O julgamento também distingue posse de propriedade e refuta o uso de título dominial como fundamento suficiente à reintegração.

A alegação de que o imóvel foi invadido não foi desconsiderada, mas foi reputada
irrelevante diante da ausência de comprovação da posse efetiva
– condição primeira para proteção possessória.

Foco nos pontos criticados nos embargos: a ausência de apreciação sobre o esbulho e a cláusula constituti.

Explico melhor.

O acórdão expressamente trata da alegação de esbulho, conforme reconhece na ementa e nos fundamentos:
“suscita a apelante a ocorrência de esbulho”
e examina se os requisitos do art. 561 foram preenchidos. Conclui que
não houve comprovação da posse anterior
, e que
o boletim de ocorrência e a documentação produzida não são suficientes para amparar o pedido possessório
. Assim,
não há omissão
: a tese foi enfrentada e rejeitada.

Embora não mencionada de forma nominal, a decisão trata diretamente da
impossibilidade de uso do título de propriedade como substituto da posse
. O acórdão afirma:
“a circunstância de o apelante ser proprietário do imóvel não lhe atribui, por si só, a posse do bem”.
Logo,
o fundamento foi considerado, ainda que não sob o rótulo usado pela embargante
.

Da mesma forma, a decisão enfrenta os argumentos relevantes ao deslinde da causa. A ausência de resposta ponto a ponto não configura nulidade, tampouco negativa de prestação. O acórdão analisa as provas, a tese de esbulho e a insuficiência da documentação, entregando fundamentação adequada.
Não há vício
.

Ademais, o voto é detalhado, com transcrição de provas, análise dos requisitos legais e explicitação da insuficiência dos elementos probatórios.
Não se constata obscuridade nem contradição
.

Em verdade, o julgamento impugnado enfrenta, de forma completa e suficiente, os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia. Ainda que a embargante discorde da conclusão, os elementos suscitados foram considerados no julgamento.

A tese do esbulho foi enfrentada, a posse foi julgada não comprovada e a cláusula constituti implicitamente afastada pela negativa de que a propriedade presume posse.

Não se trata de negativa de prestação jurisdicional, mas de mera
rediscussão da matéria já decidida
, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

Como se observa, a despeito dos diversos pontos indicados como omissos, destaca-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a sua posse – na forma exigida no inciso I do art. 561 do CPC –, sendo despicienda a análise mais detalhada sobre a existência ou não de esbulho possessório; posse agrária; função social do imóvel e quanto à hipótese de a propriedade não corresponder à área de proteção quilombola – questões que, diga-se de passagem, foram efetivamente tratadas no v. acórdão embargado.

Diante de tais fundamentos, face à ausência dos vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida impositiva, sendo incomportável a pretensão da embargante porque incabíveis os aclaratórios utilizados com a finalidade discutir questão jurídica já apreciada.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2025